Tribunal: STF
Processo: HC 271997
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Agnaldo dos Santos Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de cinco anos, estando operada a preclusão da matéria. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão temporal sui generis pode ser afastada para analisar a existência de eventual flagrante ilegalidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que mesmo as nulidades absolutas ou falhas ocorridas em acórdãos impugnados estão sujeitas à preclusão temporal sui generis, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 
4. O longo decurso de tempo entre o julgamento do acórdão atacado e a impetração do habeas corpus, sem que a defesa tenha arguido a falha no momento oportuno, caracteriza a preclusão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: A preclusão temporal sui generis aplica-se às nulidades absolutas ou falhas ocorridas em acórdãos impugnados por meio de habeas corpus, após o transcurso de considerável tempo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 
(HC 1.069.837 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja determinado que a autoridade coatora conheça e analise o habeas corpus 1069837/RO. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11343/06, em seu patamar máximo, redimensionando-se a pena aplicada. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto no acórdão impugnado, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus. 

Desse modo, não vislumbro ilegalidade no fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o Supremo também firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Por fim, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:

Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 
2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.
3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente